Tribunal: STF
Processo: ARE 1493847
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação da Defesa Extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo Preliminares - Oitiva da vítima na ausência do réu Temor causado pela presença do acusado, que justificou a realização do ato, ainda que em audiência realizada por videoconferência Inversão da ordem descrita no artigo 400 do Código de Processo Penal Nulidade relativa, reconhecida apenas quando demonstrado efetivo prejuízo, o que não se vislumbrou na hipótese dos autos Peça acusatória que bem indicou a conduta de cada um dos acusados Garantia ao exercício da ampla defesa Individualização das condutas ao longo da instrução criminal e das penas Questões de mérito Preliminares rejeitadas Mérito Provas suficientes à condenação dos acusados Negativa dos acusados nas duas fases da persecução penal Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares Condenações mantidas Penas-base, por ambos os delitos, bem fixadas acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias dos crimes Aumento das penas do réu Willian, ante a presença da reincidência Regra do concurso material bem aplicada Regime inicial fechado que deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta e a gravidade em concreto dos delitos Restituição do veículo Pajero ao réu Kuang, haja vista a comprovação de propriedade do bem Recursos de apelação dos acusados Elvis Mendes da Silva Menezes, Valdy Pereira de Souza Filho, William Araujo da Costa, Li Qiming e Wenxuan Zhu desprovidos e Recurso de Apelação do acusado Kuang Yingwei parcialmente provido. - (e-doc. 568, p. 2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 619).



    3. O recurso teve o seguimento negado sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento das ditas violações - Súmula 282/STF; (i) necessidade de reexame do material fático-probatório - Súmula 279/STF (e-doc. 650).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De fato, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das matérias constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator